Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005179-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MORA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência do juízo em razão de suposta conexão com ação de obrigação de fazer; (ii) saber se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo devedor; e (iii) saber se a mora pode ser afastada em razão de alegado comportamento contraditório da instituição financeira ou alteração da forma de pagamento.

III. Razões de decidir

3. Não há conexão entre as demandas, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos, não se configurando a hipótese do art. 55 do CPC, inexistindo risco de decisões conflitantes.

4. A notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ, incumbindo ao devedor o dever de manter seus dados atualizados.

5. A devolução da correspondência com a anotação de mudança de endereço não invalida a constituição em mora, mas evidencia a desídia do devedor no cumprimento de seu dever de atualização cadastral.

6. A emissão de boletos bancários em caráter excepcional não altera a forma de pagamento pactuada nem afasta a mora, inexistindo comportamento contraditório da credora.

7. A forma de pagamento por débito automático constitui cláusula contratual válida e não pode ser modificada unilateralmente pelo devedor, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

8. Ausente prova idônea de má-fé da instituição financeira ou de comunicação formal de alteração de endereço, mantém-se a caracterização da mora e a validade da liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, independentemente de seu efetivo recebimento pelo devedor.

2. A ausência de comunicação formal de mudança de endereço impede o reconhecimento de nulidade da notificação e não afasta a mora.

3. A forma de pagamento contratualmente pactuada não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor, não configurando comportamento contraditório a emissão excepcional de boletos pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, Súmula no 380; TJMT, AI no 1027816-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LIDIA FERREIRA GONDIM
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 10332209-41.2025.8.11.0015, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT,
que reconheceu que estão preenchidos os requisitos legais e deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, com base na notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira.

Inconformada, a parte agravante argumenta que, a “
decisum
” merece reforma, uma vez que a notificação extrajudicial é absolutamente nula, pois foi enviada para endereço de que a agravada tinha plena ciência de estar desatualizado, a mora foi provocada pela própria agravada, bem como que o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop já era prevento para julgar a causa, em razão da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001060-89.2025.8.11.0015.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, suspendendo a decisão agravada e determinando a imediata restituição do veículo (Mitsubishi L200 Triton, placa RAV 3 H77) a agravante.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, revogando a liminar de busca e apreensão, confirmando a tutela recursal, bem como extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id. 345095392).

O recurso foi recebido em 24 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 348482862).

Por sua vez, a parte agravada alega que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o Tema 1132 do STJ, sendo ônus exclusivo da devedora comunicar formalmente qualquer mudança de endereço, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que a forma de pagamento contratada é o débito automático em conta corrente, e que a emissão de boletos foi mera liberalidade para facilitar o pagamento de parcelas já vencidas, não podendo a agravante, que possui histórico de inadimplência contumaz, exigir unilateralmente a alteração da modalidade de pagamento pactuada.

Quanto à gratuidade de justiça, a agravada argumenta que a agravante não comprovou hipossuficiência, sendo sócia-administradora de empresa e proprietária de ao menos 10 veículos, além de ter contratado financiamento de R$ 154.960,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais).

Por fim, impugna os prints de WhatsApp por ausência de autenticação eletrônica e defende a manutenção integral da liminar de busca e apreensão, requerendo o não provimento do recurso (Id. 353704395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LIDIA FERREIRA GONDIM
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 10332209-41.2025.8.11.0015, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT,
que reconheceu que estão preenchidos os requisitos legais e deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, com base na notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira.

Quanto à alegada incompetência do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, sob o argumento de que haveria prevenção do Juízo da 3a Vara Cível em razão de ação de obrigação de fazer anteriormente ajuizada, a tese não se sustenta.

A conexão entre demandas, apta a modificar a competência, pressupõe identidade de causa de pedir ou de objeto, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

No caso dos autos, a ação de busca e apreensão funda-se na
mora do devedor fiduciante
e
visa à retomada do bem alienado fiduciariamente
, enquanto a ação de obrigação de fazer tem por objeto
compelir a instituição financeira à emissão de boletos bancários
. Tratam-se, portanto, de demandas
com causas de pedir e pedidos absolutamente distintos, ainda que decorrentes da mesma relação contratual de base
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, estabeleceu que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, entendimento que se aplica, por analogia, à hipótese dos autos.

Súmula 380 – STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Não há, portanto, risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos, devendo ser mantida a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop para processar e julgar a ação de busca e apreensão.

No que tange à alegada nulidade da notificação extrajudicial, cerne da controvérsia recursal, a agravante sustenta que a correspondência foi enviada para endereço que a instituição financeira sabia estar desatualizado, uma vez que boletos bancários teriam sido remetidos para novo domicílio, o que demonstraria ciência inequívoca da mudança.

Argumenta, ainda, que tal conduta frustraria a finalidade do ato e violaria o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132. A tese, contudo, não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo que deu origem ao Tema 1132, fixou a seguinte tese vinculante: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

A “
ratio decidendi
” do precedente qualificado é cristalina:
basta o envio da notificação ao endereço contratual para que se considere válida a constituição em mora
, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Tal entendimento fundamenta-se na presunção de que o devedor, ao firmar o contrato, assume o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que regem as relações contratuais.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, qual seja, Avenida Jacarandás, número 6135, bairro Jardim Primavera, Sinop/MT, tendo retornado com a informação "
mudou-se
". Tal circunstância, longe de invalidar o ato,
reforça a tese de que a correspondência foi remetida ao local correto, sendo devolvida apenas porque a destinatária não mais ali residia
.

A responsabilidade pela atualização cadastral é do devedor, não podendo este se beneficiar da própria inércia para alegar nulidade da notificação. A bem dos princípios da probidade e da boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar formalmente a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

A agravante alega que a instituição financeira tinha ciência do novo endereço, uma vez que boletos bancários teriam sido emitidos para domicílio diverso. Tal argumento, contudo, não se sustenta. A emissão de boletos bancários para
endereço diverso do contratual não comprova, por si só, a alteração formal do domicílio para fins de notificação premonitória
. Boletos bancários são documentos acessórios, emitidos com a finalidade exclusiva de facilitar a quitação de obrigações, e as informações neles contidas não se sobrepõem aos termos expressos do contrato principal. Sistemas informatizados de instituições financeiras podem conter múltiplos endereços cadastrados, tais como residencial, comercial e de correspondência, sem que isso implique alteração automática do endereço contratual. Aceitar a tese da agravante seria criar insegurança jurídica inaceitável, permitindo que o devedor altere unilateralmente e de forma tácita as cláusulas contratuais, o que não se pode admitir.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que tenha havido comunicação formal e regular da mudança de endereço junto à instituição financeira, com a devida atualização cadastral.

A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou formalmente a cooperativa acerca da alteração de seu domicílio,
limitando-se a alegar que a emissão de boletos para endereço diverso demonstraria tal ciência
. Ocorre que a emissão de boletos, conforme se verifica dos autos, ocorreu em caráter excepcional, para viabilizar o pagamento de parcelas que já se encontravam vencidas, não configurando, portanto, alteração da forma de pagamento ou do endereço contratual. A ausência de comunicação formal é fato incontroverso que prejudica gravemente a tese da agravante, pois, mesmo que a cooperativa soubesse informalmente da mudança, a ausência de comunicação formal impede o reconhecimento da nulidade da notificação.

Este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em caso análogo que a notificação enviada ao endereço contratual é válida, ainda que retornada com informação de que o destinatário se mudou ou de que o endereço está incompleto. No julgamento do Agravo de Instrumento no 10278168320258110000, a Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da eminente Desembargadora Tatiane Colombo, fixou a seguinte tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento. A devolução da correspondência com anotação de 'não existe número' não invalida a notificação enviada ao endereço contratual. A alegação de necessidade de complementação do endereço não afasta a validade da notificação quando comprovado o envio no endereço contratual
". Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso dos autos, devendo ser mantida a validade da notificação extrajudicial.

A agravante sustenta, ainda, que a mora teria sido provocada pela própria instituição financeira, mediante comportamento contraditório consistente na emissão de boletos bancários por três meses consecutivos e posterior suspensão abrupta de tal prática, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade “
venire contra factum proprium
”. A tese não prospera. O contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes estabeleceu expressamente como forma de pagamento o débito automático em conta corrente, com vencimento das parcelas todo dia trinta de cada mês. A emissão de boletos bancários, quando ocorreu, deu-se em caráter excepcional e como mera liberalidade da instituição financeira, com o único objetivo de viabilizar o pagamento de parcelas que já se encontravam vencidas, não configurando, portanto, alteração da forma de pagamento pactuada.

A análise da ficha gráfica do contrato demonstra, de forma inequívoca, que a agravante possui histórico de inadimplência reiterada, com atrasos recorrentes no pagamento das parcelas desde setembro de 2023, muito antes, portanto, da emissão dos boletos bancários em setembro, outubro e novembro de 2024. A quinta parcela, com vencimento em trinta de setembro de 2023, foi paga apenas em dois de outubro de 2023. A sexta parcela, com vencimento em trinta de outubro de 2023, foi quitada somente em sete de novembro de 2023. A sétima parcela, com vencimento em trinta de novembro de 2023, foi amortizada apenas em quatorze de dezembro de 2023. Tal padrão de inadimplência repetiu-se nos meses subsequentes, demonstrando que a mora não foi provocada pela suspensão da emissão de boletos, mas decorre de comportamento anterior e reiterado da própria devedora.

A emissão excepcional de boletos bancários para parcelas já vencidas não cria, por si só, legítima expectativa de alteração permanente da forma de pagamento. O contrato expressamente estabelece o débito automático como modalidade de pagamento, e a emissão de boletos foi medida excepcional, não ordinária, adotada pela instituição financeira como ato de benevolência para facilitar a regularização de débitos em atraso. Não houve manifestação expressa de alteração contratual, tampouco “
animus novandi
”, requisito essencial para a novação da obrigação. A agravante não pode, portanto,
transformar uma liberalidade da credora em obrigação contratual e, a partir disso, alegar descaracterização da mora
. Tal conduta representa, em verdade, violação ao princípio da boa-fé objetiva pela própria agravante, que busca se beneficiar da flexibilidade da credora para se eximir de sua obrigação principal.

Não há, portanto, comportamento contraditório por parte da instituição financeira. A cooperativa exerceu regularmente seu direito de cessar uma liberalidade não prevista em contrato, não sendo obrigada a manter indefinidamente facilidades que não foram pactuadas. A forma contratual de pagamento, mediante débito automático em conta corrente, permaneceu disponível durante todo o período, cabendo à agravante garantir saldo suficiente em sua conta para o adimplemento das obrigações. Não há prova nos autos de que a agravante tenha tentado efetuar o pagamento pela forma contratada, o que demonstra que a alegada impossibilidade de pagamento não se sustenta.

Quanto à alegação de que a instituição financeira teria condicionado a regularização do contrato à renegociação global de todas as dívidas da agravante, inclusive de pessoa jurídica da qual seria avalista, tal circunstância, ainda que verdadeira, não tem o condão de descaracterizar a mora.

A agravante apresentou capturas de tela de supostas conversas via aplicativo WhatsApp para comprovar tal alegação. Ocorre que a agravada impugnou expressamente tais documentos, nos termos do artigo 422, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que estabelece que as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

“Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

§ 1o As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.”

No caso dos autos, a agravante não apresentou autenticação eletrônica dos referidos documentos, tampouco requereu a realização de perícia, razão pela qual tais provas devem ser desconsideradas, por manifesta imprestabilidade probatória. Sem tais elementos, não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé ou tenha coagido a agravante a renegociar outras dívidas.

No que tange à possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento,
qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde
. O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado pela máxima pacta sunt servanda, impõe que as cláusulas contratuais livremente pactuadas sejam cumpridas integralmente, inclusive quanto ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações. A agravante não pode, portanto, exigir da instituição financeira a emissão de boletos bancários, quando a forma de pagamento contratada foi o débito automático em conta corrente. Aceitar tal pretensão seria permitir a alteração unilateral do contrato, em flagrante violação ao princípio da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – TUTELA DEFERIDA– DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008064-96 .2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023) (destaquei)

Ademais, a modalidade de pagamento por débito automático confere maior segurança à operação de crédito e, como consequência, influencia diretamente na fixação de taxas e encargos mais benéficos ao próprio devedor. Permitir que a agravante, após já ter se beneficiado de condições contratuais mais favoráveis em razão da forma de pagamento pactuada, altere unilateralmente tal cláusula, representa comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva. Não pode o Poder Judiciário intervir nas relações contratuais para impor ao credor forma de pagamento menos segura e não pactuada, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária, em plena conformidade com o entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132. Não há prova inequívoca de que a instituição financeira tinha conhecimento formal da mudança de endereço ou que tenha agido de má-fé. A mora da agravante está devidamente caracterizada, decorrendo de inadimplência reiterada e anterior à emissão excepcional de boletos bancários. Não se configura comportamento contraditório por parte da instituição financeira, tampouco violação ao princípio da boa-fé objetiva. A forma de pagamento contratada deve ser respeitada, não podendo ser alterada unilateralmente pela devedora. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por fim, quanto ao pedido de conversão em perdas e danos e aplicação da multa prevista no artigo 3o, parágrafos sexto e sétimo, do Decreto-Lei 911/69, caso tenha ocorrido a alienação do veículo, tal matéria deverá ser analisada pelo Juízo de Origem, no momento oportuno, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, antecipar tal pronunciamento. Eventual venda do bem não prejudica o direito da agravante de pleitear as indenizações previstas em lei, caso a ação de busca e apreensão venha a ser julgada improcedente ao final.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa RAV 3H77.

Ademais,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista o recolhimento do preparo recursal e os elementos dos autos que demonstram capacidade econômica da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026